Tribunal: TJSP
Processo: 0000013-51.2009.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas dos exercícios de 2004 a 2007 - Município de Guaraci - Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do CPC e dos artigos 25 e 40, §4o, ambos da LEF – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas dos exercícios de 2004 a 2007 - Município de Guaraci - Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do CPC e dos artigos 25 e 40, §4o, ambos da LEF – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido, por outros fundamentos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000013-51.2009.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, é apelado WANDREI JOSE
GASPARETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por outros fundamentos, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000013-51.2009.8.26.0400 -Voto no 10.929
2
Apelação Cível no 0000013-51.2009.8.26.0400
Apelante: Municipalidade de Guaraci
Apelado: Wandrei José Gasparetti
Comarca: Olímpia
Juiz(a) de origem: Marina de Almeida Gama

VOTO No 10.929
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e
Territorial Urbano e Taxas dos exercícios de 2004 a 2007 -
Município de Guaraci - Reconhecimento da prescrição
intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública Não
cabimento Inteligência do art. 10 do CPC e dos artigos 25
e 40, §4o, ambos da LEF Sentença anulada Retorno dos
autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito
Recurso
da
Municipalidade
provido,
por
outros
fundamentos, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Guaraci, nos autos de Execução Fiscal por ela
proposta contra Wandrei José Gasparetti, em face da r. sentença de fls. 16/18,
que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente dos créditos tributários,
objeto da cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos do artigo
924, inciso V, do Código de Processo Civil.
Sustenta a Municipalidade que não ocorreu a
prescrição intercorrente, pois o despacho que suspendeu o curso da execução,
nos termos do art. 40, § 1o da LEF, foi prolatado aos 30/05/2016, tão somente
a partir de 30/05/2017 começou a correr o prazo de referida modalidade
prescricional, com término, portanto, previsto apenas para 30/05/2022. Requer,
ao final, o provimento do apelo, com a anulação da r. sentença e o
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000013-51.2009.8.26.0400 -Voto no 10.929
3
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Guaraci promoveu, em 13/01/2009, Execução Fiscal em face de Wandrei
José Gasparetti, visando à satisfação de créditos tributários relativos ao
Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas dos exercícios de 2004 a 2007,
conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 03.
A despeito da ocorrência ou não da prescrição
dos débitos discutidos, por ter, o D. Juízo a quo, reconhecido a prescrição
intercorrente sem a prévia oitiva fazendária, a r. sentença deve ser anulada.
Isso porque, ainda que tenha havido, pelo D.
Juízo a quo, a suspensão e o arquivamento do feito, nos termos do art. 40 da
LEF, dispositivo esse que já exige, em seu §4o, a oitiva fazendária antes do
reconhecimento da prescrição intercorrente, procedimento não observado no
caso dos autos, fato é que, por força, também, do art. 25, caput, da Lei no
6.830/80 e do art. 10 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública não
deixou de possuir a prerrogativa de sua intimação pessoal para todos os atos
processuais.
Não se trata de um privilégio injustificado,
conforme a melhor doutrina acerca do tema:
“Para que a Fazenda Pública possa, contudo,
atuar da melhor e mais ampla maneira possível,
é preciso que se lhe confiram condições
necessárias e suficientes a tanto. Dentre as
condições oferecidas, avultam as prerrogativas
processuais, identificadas, por alguns, como
privilégios. Não se trata, a bem da verdade, de
privilégios. Estes os privilégios consistem em
vantagens sem fundamento, criando-se uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000013-51.2009.8.26.0400 -Voto no 10.929
4
discriminação, com situações de desvantagens.
As
“vantagens” processuais
conferidas à Fazenda Pública revestem o matiz de prerrogativas, pois contêm fundamento
razoável, atendendo, efetivamente, ao princípio
da igualdade, no sentido aristotélico de tratar os
iguais de forma igual e os desiguais de forma
desigual.
Ora, a Fazenda Pública, que é presentada em
juízo pela Advocacia Pública, defende o interesse
público, não reunindo as mesmas condições de
um particular para defender seus interesses em
juízo.
À
Fazenda
Pública
conferem-se
várias
prerrogativas, sendo algumas, a exemplo dos
prazos diferenciados e da remessa necessária,
justificadas pelo excessivo volume de trabalho,
pelas dificuldades estruturais da Advocacia
Pública e pela burocracia inerente à sua
atividade, que dificulta o acesso aos fatos,
elementos e dados da causa.”
(Cunha, Leonardo Carneiro, A Fazenda Pública
em Juízo, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018,
p. 57) (g. n.)
“Embora possa o juiz atuar de ofício, não pode
fazê-lo sem respeitar o contraditório. Por isso,
prevê o §4o do artigo 40 da LEF que, antes de
decidir sobre o destino da execução paralisada
há mais de cinco anos, o juiz deverá ouvir a
fazenda exequente. É que esta poderá ter alguma
justificativa
para
o
não
cabimento
da
prescrição, como, por v.g., a confissão de dívida
ou a transação durante o tempo de paralisação
do executivo fiscal; ou ter decorrido a
paralisação de manobras do próprio devedor ou
de deficiências do serviço judicial.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro, Lei de execução
fiscal, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 235)
(g. n.)
Dado o enorme volume de execuções fiscais,
bem como as dificuldades inerentes aos trâmites burocráticos, não se vê como
pode ser dispensado o alerta feito pessoalmente à(o) Procurador(a) Municipal
para que ela(e) dê impulso ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000013-51.2009.8.26.0400 -Voto no 10.929
5
Acerca do tema, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL
E
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM
É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
O representante da Fazenda Pública Municipal
em sede de execução fiscal e respectivos
embargos, possui a prerrogativa de ser intimado
pessoalmente, em virtude do disposto no artigo
25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa
também é assegurada no segundo grau de
jurisdição.”
(REsp
1.680.786
-
BA
(2017/0149491-0).
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. j.
01/08/2017. Publicação: 04/08/2017) (g.n)
Importa também trazer a redação do art. 10
do novo Código de Processo Civil que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da não surpresa, versa: “O Juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício”.
Assim, por não ter sido dada oportunidade,
reitere-se, à Fazenda Municipal para que se pronunciasse acerca da ocorrência
da prescrição, intercorrente ou não, merece a r. sentença ser anulada, face à
ofensa aos artigos 25 e 40, §4o, ambos da Lei no 6.830/80 e ao art. 10 do
Código de Processo Civil, em consonância com os precedentes desta Corte e
do E. STJ, resultando prejudicada, por essa razão, a análise dos demais
argumentos trazidos pela Municipalidade em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000013-51.2009.8.26.0400 -Voto no 10.929
6
Posto isto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, por outros fundamentos, para o fim de anular a r.
sentença, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, para
regular processamento da Execução Fiscal, nos termos do acórdão.
SILVANA M MOLLO
Relatora